Tribunal: TJMT
Processo: 0024255-57.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0024255-57.2016.8.11.0041
Vistos etc.
Do manuseio dos autos, verifica-se que a empresa CAD Pré-Fabricados de Concreto Ltda. – Me foi demandada em 02 (duas) Ações de Regresso por Malai Manso Hotel Resort S.A., tratando do mesmo tema (pagamento de verba trabalhista) e que tramitaram em apenso na 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
Além do vertente processo, a Apelante também interpôs recurso em virtude da sentença proferida nos Autos no 0007439-29.2018.8.11.0041, o qual está pendente de remessa a este Tribunal de Justiça.
Nota-se que a Juíza sentenciante prolatou sentença em ambos os feitos sob o mesmo fundamento, e condenou a Apelante à restituição de valor decorrente do pagamento de dívida trabalhista. Todavia, apenas este apelo aportou na Segunda Instância.
Diante disso, por questão de economia processual e para evitar decisões conflitantes, solicite e aguarde a distribuição do RAC 0007439-29.2018.8.11.0041, o qual deverá se dar por prevenção.
Em seguida, voltem conclusos para lançar relatório.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora